Tribunal: TJBA
Processo: 0501797-34.2016.8.05.0080
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0501797-34.2016.8.05.0080

Órgão Julgador:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

RECORRIDO: EDSON SANTANA FERREIRA

Relator:

Des. Pedro Augusto Costa Guerra

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO VIRTUAL. INADMISSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.
Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra sentença que declarou nula a citação por edital do réu, revogou a suspensão do processo e do prazo prescricional, e declarou extinta a punibilidade pelo reconhecimento da prescrição virtual. O réu foi denunciado pela prática do crime de falsidade ideológica (art. 299 do CP), por ter inserido declaração falsa em Relatório de Inspeção de Risco de um estabelecimento comercial, atestando seu perfeito estado quando, na verdade, o local havia sofrido incêndio total dias antes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.
Há duas questões em discussão: (I) verificar a validade da citação por edital do réu, considerando as diligências efetuadas para sua localização; e (II) analisar a admissibilidade do reconhecimento da prescrição em perspectiva (virtual) como causa extintiva da punibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.
A citação por edital é medida excepcional que exige o esgotamento de meios razoáveis para localização do acusado, não se exigindo a exaustão absoluta de todas as diligências imagináveis. No caso, foram realizadas diversas tentativas de citação pessoal, inclusive por carta precatória, além de consultas aos sistemas SIAPEN, SCC e CSI/STRIX (este último com integração a bancos de dados da Receita Federal e concessionárias), demonstrando que foram empreendidos esforços suficientes para justificar a citação editalícia.

4.
A prescrição em perspectiva, também denominada virtual, antecipada ou pela pena hipotética, não encontra respaldo no ordenamento jurídico brasileiro. Conforme o art. 109 do Código Penal, a prescrição, antes do trânsito em julgado da sentença, regula-se pelo máximo da pena cominada ao crime. A matéria está pacificada na Súmula 438 do STJ: "É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal".

IV. DISPOSITIVO E TESE:

5.
Recurso conhecido e provido para afastar a nulidade da citação por edital, reconhecer sua validade, restaurar a decisão que determinou a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional e determinar o retorno dos autos para regular prosseguimento da ação penal. Tese: "1. A citação por edital é válida quando empreendidas diligências suficientes para localização do acusado, não se exigindo o esgotamento de todas as ferramentas de busca disponíveis. 2. É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética (prescrição virtual ou em perspectiva), por ausência de previsão legal."

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:
Código de Processo Penal, art. 361 e art. 366; Código Penal, art. 107, IV, art. 109, IV, e art. 299.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:
STF, RHC 104143, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 21.09.2010; STJ, AgRg no RHC n. 186.133/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, j. 19.08.2024; STF, HC 106209, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, j. 01.03.2011; STJ, Súmula 438.

A C Ó R D Ã O

Vistos, r
elatados e discutidos estes autos de
Recurso Criminal em Sentido Estrito nº 0501797-34.2016.8.05.0080
,
da Comarca de Feira de Santana/BA, sendo Recorrente o
MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e, Recorrido,
EDSON SANTANA FERREIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, por maioria de votos,
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
, para afastar a nulidade da citação por edital de
EDSON SANTANA FERREIRA
, reconhecendo a sua validade; restaurar a decisão que determinou a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento da Ação Penal.